Tribunal: TJDFT
Processo: 0032853-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0032853-73.2012.8.07.0001 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I RÉU: QUADRA 3 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de restauração dos autos físicos de interdito proibitório movido por CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I contra QUADRA 3 DO CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3, sob o no. 2012.01.1.118001-0, tendo sido o processo extraviado quando enviado para digitalização, e o procedimento de restauração instaurado de ofício por este Relator, com fulcro dos arts. 712 e 717 do CPC. Intimadas as partes, apenas a autora se manifestou no processo, juntando cópias parciais dos documentos que integram a ação de interdito proibitório, desde a petição inicial até fl. 592, onde consta decisão indeferindo o pedido de extinção processual formulado pelo Ministério Público, ao fundamento de que é passível de resolução judicial a disputa entre particulares pela detenção de área pública, oportunidade em, que foi designada audiência de instrução e julgamento. Intimada a TERRACAP, que requereu sua intervenção no processo em primeiro grau de jurisdição, a Empresa Pública apresentou petição requerendo prazo para apresentação de documentos, o que foi deferido em vão, já que não se manifestou no prazo concedido, conforme certificado no ID 14167140. É o relatório. Decido. Considerando todo o apurado, verifica-se que ainda não foi possível a restauração dos autos, já que apesar dos esforços dos novos patronos da parte autora, o processo foi parcialmente restauração apenas até a decisão saneadora, que designou audiência de instrução e julgamento. Pelos documentos juntados pela autora, verifica-se que está incompleta a decisão que indeferiu a antecipação de tutela vindicada na inicial (ID 14819847 - Pág. 39), mostrando-se quanto ao mais, adequada a restauração dos autos até o despacho saneador de fl. 592 do processo físico, proferido em de março de 2015 (ID 14819853 - Pág. 37). Em consulta ao sistema de acompanhamento processual de primeira instância e diante do que consta do relatório da sentença cadastrada no sistema, constata-se que não consta do processo peças fundamentais para viabilizar a restauração dos autos, quais sejam: a) ata de audiência de instrução; b) decisão que indeferiu a intervenção do Distrito Federal e da TERRACAP no feito, por falta de interesse de agir; c) indeferimento da participação do DER como terceiro interessado; d) manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de sua intervenção no feito; e) alegações finais da parte autora; f) certidão de não apresentação de alegações finais pela ré; g) sentença; h) recurso de apelação da parte autora; i) certidão de não apresentação de contrarrazões pela ré; j) despacho de recebimento da apelação e certidões acerca da regularidade do recurso. Já em consulta ao sistema de acompanhamento processual em segundo grau de Jurisdição, verifica-se que não foi reproduzida na presente restauração dos autos nenhuma peça processual atinente à tramitação do feito nessa instância recursal, havendo que ser restaurado: a) parecer do Ministério Público; b) decisão convertendo o julgamento em diligencia, para requisitar informações à TERRACAP; c) informações prestadas pela referida Empresa Pública; d) manifestações das partes e do Ministério Público acerca dessas informações; e) nova manifestação do Ministério Público sobre o julgamento da Ação Civil Pública no 2001.01.1.124070-3, movida contra as partes deste processo em razão de infração ambiental na ocupação da área litigada; f) manifestação das partes sobre o novo parecer da Procuradoria de Justiça; e) novas manifestações oportunizadas à TERRACAP e o Distrito Federal. Assim, considerando a imprescindibilidade dessas peças processuais, que ainda não foram passíveis de restauração, resta inviabilizado o prosseguimento do feito, com a citação das partes para manifestarem concordância acerca da restauração dos autos, nos moldes do art. 714 do CPC. Considerando o princípio da cooperação, mostra-se imprescindível a intervenção do Poder Judiciário a fim de colaborar com a restauração dos autos, de modo a alcançar a maior efetividade da medida e evitar e repetição de atos processuais. Diante do exposto, determino à secretaria da Primeira Turma Cível que proceda consulta aos sistemas informatizados pelos quais tramitaram os autos físicos extraviados (SISTJ e SISPL), fazendo juntar aos autos os documentos cadastrados, mediante adequada certificação, relativos à: a) íntegra da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, proferida em 3 de outubro de 2012 (ID 14819847 - Pág. 39); b) todas as certidões, despachos, decisões, atas de audiência e sentença, proferidos em primeiro e em segundo grau de jurisdição, desde o despacho saneador proferido em 4 de março de 2015, acostado no ID 14819853 - Pág. 37. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator